Tribunal: TJES
Processo: 5002954-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIZ GARCIA SEPULCRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – MECANISMO PROCESSUAL DE CARÁTER COERCITIVO – AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–
PERIODICIDADE DIÁRIA
–
ART. 537, § 4º, CPC
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

2.
A função das astreintes é coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

3
.
Nota-se, contudo, que a multa diária cominatória (
astreintes
) foi limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que demonstra ser desproporcional se cotejada com o valor da causa, indicando, a princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto, sob pena de, em eventual descumprimento por longo período, a agravada venha a se enriquecer sem justa causa.

4.
Em reforço, destaca-se que as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa (
astreintes
) em enfoque ser limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que se mostra adequado e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

5.
Quanto à forma de incidência das a
streintes
, considera-se correto o entendimento do juízo
de primeiro grau

que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC, em seu artigo 537 e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG
S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “
ação de
claratória de
nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, c/c pedido de tutela de urgência antecipada, restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
ajuizada pela agravada
MARIZ GARCIA SEPULCRO

em face do agravante, que acolheu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária (
astreintes
) de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo à análise das teses recursais.

Pelo que se depreende dos autos originários, a parte requerente alega, em síntese, ser aposentada e ter procurado o banco agravante para efetuar um empréstimo consignado tradicional (nº 13082439), no valor de R$ 1.201,00 (um mil duzentos e um reais), entretanto, relata que o banco realizou a transação por meio de cartão de crédito consignado – RMC e, após anos de pagamento, verificou que não há previsão para fins dos descontos, motivo pelo qual requereu a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato aqui discutido.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária (
astreintes
) de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Em relação ao valor fixado para as
astreintes
destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ
:

[...]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta
. Por isto,
não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu
caráter coercitivo
impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de
astreintes
não se mostra excessivo, em especial porque do contrato o qual a agravada alega que se tratava de empréstimo consignado, foi depositado o valor de
R$ 1.
302,00

(um
mil
trezentos e dois reais
).

Além do mais, tal valor só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente descumprir a decisão judicial imposta.

Este é, pois, o entendimento já adotado por este Órgão Fracionário:

[...]
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
[...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

Nota-se, contudo, que a multa diária cominatória (
astreintes
) foi limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que demonstra ser desproporcional se cotejada com o valor da causa, indicando, a princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto, sob pena de, em eventual descumprimento por longo período, a agravada venha a se enriquecer sem justa causa.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Em reforço, destaca-se que as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa (
astreintes
) em enfoque ser limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que se mostra adequado e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

Quanto à forma de incidência das a
streintes
, considera-se correto o entendimento do juízo
de primeiro grau

que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC, em seu artigo 537 e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e
será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento
.

Isso porque não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre os vencimentos da agravada e a incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para limitar as astreintes fixadas na decisão recorrida ao patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para limitar as astreintes fixadas na decisão recorrida ao patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).